Tribunal: TJSP
Processo: 2253388-96.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
r n. 206, de 30 de junho de 2010, bem como da Lei Complementar n. 252, de 29 de junho de 2016, ambas do Município de Araçatuba, na parte referente (a) ao critério de escolha do Procurador-Geral do Município; (b) às atribuições do Secretário de Assuntos Jurídicos; e (c) à subordinação da Procuradoria à Secretaria Jurídica.

1 - Procurador Geral do Município. Cargo de livre nomeação e exoneração, previsto no § 3o do artigo 6o da Lei Complementar Municipal n. 252/2016. Alegação de que a escolha desse profissional deve recair, necessariamente, entre procuradores concursados. Rejeição. Cargo impugnado que, nesse caso, é de confiança do Chefe do Poder Executivo, com atribuições de direção, chefia e assessoramento. Enquadramento na ressalva de que trata o artigo 115, inciso II, da Constituição Paulista, com reconhecimento, portanto, de validade da investidura excepcional. Dispositivo impugnado, ademais, que reproduz a mesma regra que a Constituição Federal (no artigo 131, § 1o) estabelece para escolha do Advogado Geral da União, ou seja, entre membros de carreira, ou não. Inexistência, ainda, de ofensa ao artigo 132 da Constituição da República (invocado na petição inicial), porque esse dispositivo, na verdade, é destinado aos Procuradores do Estado e do Distrito Federal, excluídos os municipais; e porque o STF já decidiu que o Procurador-Geral, mesmo o Estadual (que está vinculado ao referido artigo 132) "exerce as atribuições, mutatis mutandis, do advogado-geral da União, inclusive no que se refere à função de representar judicialmente o ente federativo a que está vinculado". Assim, não há que se falar em ausência de legitimidade do procurador-geral "independentemente de ser membro da carreira, na representação judicial do Estado" (Embargos de Declaração no RE 446.800).

Suposta ofensa às disposições dos artigos 98, 99 e 100 da Constituição Estadual. Rejeição. Constituição do Estado que não pode impor aos municípios, no que diz respeito à sua capacidade de auto-organização, outras restrições, além daquelas já previstas na Constituição Federal.

Posicionamento alinhado a precedente do Supremo Tribunal Federal que, reformando decisão deste C. Órgão Especial, referente ao Município de Mirandópolis, estabeleceu que a Constituição Federal "não impõe que o cargo de chefia dos órgãos da advocacia pública seja privativo de membro da respectiva carreira", porque tal exigência consta apenas da Constituição Estadual, e na verdade, "restringe-se à organização da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, e não de seus Municípios" (RE no 883.446/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/05/2017).

Entendimento que também foi adotado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.270.735/SP, em 1o/09/2020, quando a Suprema Corte voltou a reformar decisão deste C. Órgão Especial, referente ao Município de Rio das Pedras, enfatizando que nessa parte da nomeação do Procurador-Geral, "os dispositivos da Carta estadual não se impõem obrigatoriamente aos municípios, por força da autonomia que lhes foi garantida pela Constituição de 1988, sob pena de ofensa à própria forma federativa do Estado", e que "não há falar tampouco em simetria constitucional da regra que prevê a forma de provimento do cargo de chefia daquela carreira" (Recurso Extraordinário com Agravo no 1.270.735/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 1o/09/2020).

Reiteração desse entendimento em julgado recente (publicado em 07/12/2020), quando a Primeira Turma do STF, nessa matéria específica, reformou outra decisão deste C. Órgão Especial, referente ao Município de Suzano, destacando que a nomeação da chefia dos órgãos da advocacia pública não precisa recair necessariamente entre servidores integrantes da carreira de Procurador, e que a decisão deste Órgão Especial destoa da jurisprudência do STF.

Decisão da Primeira Turma, referente a esse último precedente, que foi confirmada pelo Plenário do STF em data recentíssima (17/05/2021), por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência apresentados pela Procuradoria-Geral de Justiça, com anotação, mais uma vez, de que a decisão deste C. Órgão Especial "divergiu do entendimento" daquela Corte "quanto à desnecessidade de nomeação, para o cargo de chefia dos órgãos da advocacia pública, de integrantes de carreira de Procurador". Nesse julgado, o Plenário deixou assentado que o acórdão da 1a Turma, objeto de impugnação nos embargos de divergência, "aborda explicitamente a situação do Chefe do órgão de advocacia pública", enquanto o precedente paradigma colacionado pela Procuradoria-Geral de Justiça, diferentemente, "trata do exercício de funções de assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo por servidores ocupantes de cargo em comissão", ou seja, distinguiu entre cargos técnicos de direção e assessoramento (que realmente pressupõe ocupação por servidor concursado) e a chefia da Advocacia (que considerou de livre escolha entre servidores de carreira ou não) para concluir dessa forma pela "ausência de similitude entre os julgados colocados em confronto" (Agravo Regimental nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.974/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17/05/2021).

Por fim, ainda mais recentemente, em 24/05/2021, a Segunda Turma do STF, no julgamento do Agravo Regimental interposto no Recurso Extraordinário n. 1.292.739, do Município de Campo Limpo Paulista, de relatoria do Ministro Edson Fachin, decidiu que como "inexistem normas constitucionais de reprodução obrigatória que imponham ao poder legislativo local a instituição de advocacia pública municipal, não há falar tampouco em simetria constitucional da regra que prevê a forma de provimento do cargo de chefia daquela carreira ou da forma da organização administrativa daquele órgão". Nesse precedente, o Supremo Tribunal Federal – ao invés de reformar - confirmou a decisão deste Órgão Especial que (desta vez), por maioria de votos, reconheceu a validade de dispositivos da lei impugnada na ADIN 2091758-65.2019.8.26.000, de minha relatoria, ou seja, a Suprema Corte decidiu que a decisão objeto do agravo regimental (que confirmou a decisão deste Órgão Especial), com base na autonomia municipal, "está em conformidade com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal" nessa questão da nomeação de seu Procurador-Geral.

Em julgado anterior, aliás, este C. Órgão Especial, examinando leis vigentes àquela época, no Município de Araçatuba, já havia ressalvado expressamente "o direito de o Prefeito continuar livremente escolhendo, em molde de prover em comissão nos respectivos cargos, seus Secretários Municipais, o Chefe de seu Gabinete e o Procurador Geral do Município" (Embargos de Declaração na ADIN 994.09.221010-0/50001, Rel. Des. Palma Bisson, j. 26/05/2010), daí o reconhecimento de validade do critério de escolha também sob esse fundamento.

2 – Incisos I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV e XV do artigo 239, e artigos 245 e 246, da Lei Complementar Municipal n. 206/2010. Dispositivos que atribuem atividades típicas de advocacia pública à Secretaria e ao Secretário de Assuntos Jurídicos. Inadmissibilidade. Secretário Municipal que ocupa cargo político (CF, art. 29, V, artigo 39, § 4o) e que, nessa condição, tendo atribuições próprias e específicas compatíveis com o munus governamental, não pode acumular as funções técnicas e permanentes dos dispositivos acima mencionados. Atribuições que, se mantidas, implicaria criação de carreira paralela à Advocacia Pública. Inconstitucionalidade reconhecida, por ofensa à disposição do artigo 111 da Constituição Estadual. Precedentes. Preliminar de coisa julgada rejeitada, nesse tópico, pois as atribuições acima mencionadas não foram objeto de questionamento na ADIN 994.09.221010-0/50001. Preservação, entretanto, das atribuições do inciso V do artigo 239, bem como dos artigos 238 (exceto a parte final) e 240, ambos da Lei Complementar Municipal n. 206/2010, porque revelam atividades de coordenação, planejamento e articulação compatíveis com a natureza política do cargo de Secretário Municipal.

3 – Artigo 5o, § 1o; artigo 6o, inciso VI; artigo 9o, incisos II, III, X e XI, bem como artigo 14 da Lei Complementar Municipal n. 252, de 29 de junho de 2016. Dispositivos que subordinam a Procuradoria Jurídica (e os Procuradores) ao Secretário e à Secretaria de Assuntos Jurídicos. Alegação de incompatibilidade dessa norma com o artigo 98 da Constituição Paulista, que exige a subordinação da Procuradoria Jurídica diretamente ao Chefe do Poder Executivo. Rejeição. Constituição do Estado que não pode impor aos municípios, no que diz respeito à sua capacidade de auto-organização, outras restrições, além daquelas já previstas na Constituição Federal. Inaplicabilidade, nesse caso, do princípio da simetria ou da norma remissiva do artigo 144 da Constituição Estadual. Vinculação, ademais, que não retira da Procuradoria Municipal o atributo de instituição de natureza essencial à administração da Justiça e à Administração Pública; e também não afeta a garantia de independência (técnica) dos Procuradores, nem ofende o princípio da indisponibilidade do interesse público, sobretudo porque os dispositivos impugnados, depois da nulidade declarada no item anterior, não excluem desses profissionais (nem atribuem ao Secretário Municipal) atividades que seriam típicas de Advocacia Pública. Não custa anotar, sob esse aspecto, que a atividade de supervisão e coordenação, nesse caso, é mera decorrência da estrutura organizacional, não interferindo na independência técnica dos procuradores. Preservação da norma que, nesse caso, encontra fundamento no princípio da autonomia municipal; e que está alinhada ao entendimento (pacífico e atual) do Supremo Tribunal Federal sobre este tema específico, referente à constitucionalidade de vinculação da Procuradoria à Secretaria.

4 - Ação julgada parcialmente procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2253388-96.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 17/12/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/10/2021

Data de publicação:

17/12/2021

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade de dispositivos e expressões da Lei Complementar n. 206, de 30 de junho de 2010, bem como da Lei Complementar n. 252, de 29 de junho de 2016, ambas do Município de Araçatuba, na parte referente (a) ao critério de escolha do Procurador-Geral do Município; (b) às atribuições do Secretário de Assuntos Jurídicos; e (c) à subordinação da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade de dispositivos e expressões da Lei Complementar n. 206, de 30 de junho de 2010, bem como da Lei Complementar n. 252, de 29 de junho de 2016, ambas do Município de Araçatuba, na parte referente (a) ao critério de escolha do Procurador-Geral do Município; (b) às atribuições do Secretário de Assuntos Jurídicos; e (c) à subordinação da Procuradoria à Secretaria Jurídica.

1 - Procurador Geral do Município. Cargo de livre nomeação e exoneração, previsto no § 3o do artigo 6o da Lei Complementar Municipal n. 252/2016. Alegação de que a escolha desse profissional deve recair, necessariamente, entre procuradores concursados. Rejeição. Cargo impugnado que, nesse caso, é de confiança do Chefe do Poder Executivo, com atribuições de direção, chefia e assessoramento. Enquadramento na ressalva de que trata o artigo 115, inciso II, da Constituição Paulista, com reconhecimento, portanto, de validade da investidura excepcional. Dispositivo impugnado, ademais, que reproduz a mesma regra que a Constituição Federal (no artigo 131, § 1o) estabelece para escolha do Advogado Geral da União, ou seja, entre membros de carreira, ou não. Inexistência, ainda, de ofensa ao artigo 132 da Constituição da República (invocado na petição inicial), porque esse dispositivo, na verdade, é destinado aos Procuradores do Estado e do Distrito Federal, excluídos os municipais; e porque o STF já decidiu que o Procurador-Geral, mesmo o Estadual (que está vinculado ao referido artigo 132) "exerce as atribuições, mutatis mutandis, do advogado-geral da União, inclusive no que se refere à função de representar judicialmente o ente federativo a que está vinculado". Assim, não há que se falar em ausência de legitimidade do procurador-geral "independentemente de ser membro da carreira, na representação judicial do Estado" (Embargos de Declaração no RE 446.800).

Suposta ofensa às disposições dos artigos 98, 99 e 100 da Constituição Estadual. Rejeição. Constituição do Estado que não pode impor aos municípios, no que diz respeito à sua capacidade de auto-organização, outras restrições, além daquelas já previstas na Constituição Federal.

Posicionamento alinhado a precedente do Supremo Tribunal Federal que, reformando decisão deste C. Órgão Especial, referente ao Município de Mirandópolis, estabeleceu que a Constituição Federal "não impõe que o cargo de chefia dos órgãos da advocacia pública seja privativo de membro da respectiva carreira", porque tal exigência consta apenas da Constituição Estadual, e na verdade, "restringe-se à organização da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, e não de seus Municípios" (RE no 883.446/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/05/2017).

Entendimento que também foi adotado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.270.735/SP, em 1o/09/2020, quando a Suprema Corte voltou a reformar decisão deste C. Órgão Especial, referente ao Município de Rio das Pedras, enfatizando que nessa parte da nomeação do Procurador-Geral, "os dispositivos da Carta estadual não se impõem obrigatoriamente aos municípios, por força da autonomia que lhes foi garantida pela Constituição de 1988, sob pena de ofensa à própria forma federativa do Estado", e que "não há falar tampouco em simetria constitucional da regra que prevê a forma de provimento do cargo de chefia daquela carreira" (Recurso Extraordinário com Agravo no 1.270.735/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 1o/09/2020).

Reiteração desse entendimento em julgado recente (publicado em 07/12/2020), quando a Primeira Turma do STF, nessa matéria específica, reformou outra decisão deste C. Órgão Especial, referente ao Município de Suzano, destacando que a nomeação da chefia dos órgãos da advocacia pública não precisa recair necessariamente entre servidores integrantes da carreira de Procurador, e que a decisão deste Órgão Especial destoa da jurisprudência do STF.

Decisão da Primeira Turma, referente a esse último precedente, que foi confirmada pelo Plenário do STF em data recentíssima (17/05/2021), por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência apresentados pela Procuradoria-Geral de Justiça, com anotação, mais uma vez, de que a decisão deste C. Órgão Especial "divergiu do entendimento" daquela Corte "quanto à desnecessidade de nomeação, para o cargo de chefia dos órgãos da advocacia pública, de integrantes de carreira de Procurador". Nesse julgado, o Plenário deixou assentado que o acórdão da 1a Turma, objeto de impugnação nos embargos de divergência, "aborda explicitamente a situação do Chefe do órgão de advocacia pública", enquanto o precedente paradigma colacionado pela Procuradoria-Geral de Justiça, diferentemente, "trata do exercício de funções de assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo por servidores ocupantes de cargo em comissão", ou seja, distinguiu entre cargos técnicos de direção e assessoramento (que realmente pressupõe ocupação por servidor concursado) e a chefia da Advocacia (que considerou de livre escolha entre servidores de carreira ou não) para concluir dessa forma pela "ausência de similitude entre os julgados colocados em confronto" (Agravo Regimental nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.278.974/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17/05/2021).

Por fim, ainda mais recentemente, em 24/05/2021, a Segunda Turma do STF, no julgamento do Agravo Regimental interposto no Recurso Extraordinário n. 1.292.739, do Município de Campo Limpo Paulista, de relatoria do Ministro Edson Fachin, decidiu que como "inexistem normas constitucionais de reprodução obrigatória que imponham ao poder legislativo local a instituição de advocacia pública municipal, não há falar tampouco em simetria constitucional da regra que prevê a forma de provimento do cargo de chefia daquela carreira ou da forma da organização administrativa daquele órgão". Nesse precedente, o Supremo Tribunal Federal – ao invés de reformar - confirmou a decisão deste Órgão Especial que (desta vez), por maioria de votos, reconheceu a validade de dispositivos da lei impugnada na ADIN 2091758-65.2019.8.26.000, de minha relatoria, ou seja, a Suprema Corte decidiu que a decisão objeto do agravo regimental (que confirmou a decisão deste Órgão Especial), com base na autonomia municipal, "está em conformidade com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal" nessa questão da nomeação de seu Procurador-Geral.

Em julgado anterior, aliás, este C. Órgão Especial, examinando leis vigentes àquela época, no Município de Araçatuba, já havia ressalvado expressamente "o direito de o Prefeito continuar livremente escolhendo, em molde de prover em comissão nos respectivos cargos, seus Secretários Municipais, o Chefe de seu Gabinete e o Procurador Geral do Município" (Embargos de Declaração na ADIN 994.09.221010-0/50001, Rel. Des. Palma Bisson, j. 26/05/2010), daí o reconhecimento de validade do critério de escolha também sob esse fundamento.

2 – Incisos I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV e XV do artigo 239, e artigos 245 e 246, da Lei Complementar Municipal n. 206/2010. Dispositivos que atribuem atividades típicas de advocacia pública à Secretaria e ao Secretário de Assuntos Jurídicos. Inadmissibilidade. Secretário Municipal que ocupa cargo político (CF, art. 29, V, artigo 39, § 4o) e que, nessa condição, tendo atribuições próprias e específicas compatíveis com o munus governamental, não pode acumular as funções técnicas e permanentes dos dispositivos acima mencionados. Atribuições que, se mantidas, implicaria criação de carreira paralela à Advocacia Pública. Inconstitucionalidade reconhecida, por ofensa à disposição do artigo 111 da Constituição Estadual. Precedentes. Preliminar de coisa julgada rejeitada, nesse tópico, pois as atribuições acima mencionadas não foram objeto de questionamento na ADIN 994.09.221010-0/50001. Preservação, entretanto, das atribuições do inciso V do artigo 239, bem como dos artigos 238 (exceto a parte final) e 240, ambos da Lei Complementar Municipal n. 206/2010, porque revelam atividades de coordenação, planejamento e articulação compatíveis com a natureza política do cargo de Secretário Municipal.

3 – Artigo 5o, § 1o; artigo 6o, inciso VI; artigo 9o, incisos II, III, X e XI, bem como artigo 14 da Lei Complementar Municipal n. 252, de 29 de junho de 2016. Dispositivos que subordinam a Procuradoria Jurídica (e os Procuradores) ao Secretário e à Secretaria de Assuntos Jurídicos. Alegação de incompatibilidade dessa norma com o artigo 98 da Constituição Paulista, que exige a subordinação da Procuradoria Jurídica diretamente ao Chefe do Poder Executivo. Rejeição. Constituição do Estado que não pode impor aos municípios, no que diz respeito à sua capacidade de auto-organização, outras restrições, além daquelas já previstas na Constituição Federal. Inaplicabilidade, nesse caso, do princípio da simetria ou da norma remissiva do artigo 144 da Constituição Estadual. Vinculação, ademais, que não retira da Procuradoria Municipal o atributo de instituição de natureza essencial à administração da Justiça e à Administração Pública; e também não afeta a garantia de independência (técnica) dos Procuradores, nem ofende o princípio da indisponibilidade do interesse público, sobretudo porque os dispositivos impugnados, depois da nulidade declarada no item anterior, não excluem desses profissionais (nem atribuem ao Secretário Municipal) atividades que seriam típicas de Advocacia Pública. Não custa anotar, sob esse aspecto, que a atividade de supervisão e coordenação, nesse caso, é mera decorrência da estrutura organizacional, não interferindo na independência técnica dos procuradores. Preservação da norma que, nesse caso, encontra fundamento no princípio da autonomia municipal; e que está alinhada ao entendimento (pacífico e atual) do Supremo Tribunal Federal sobre este tema específico, referente à constitucionalidade de vinculação da Procuradoria à Secretaria.

4 - Ação julgada parcialmente procedente.